Tribunal: STJ
Processo: 3723621-23.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226642 - MG(2025/0429959-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIC MARCELINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE
DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que deu provimento a agravo
ministerial para cassar decisão anterior e restabelecer a custódia cautelar do agravante, preso
preventivamente pela prática do delito de tráfico de drogas.
2. A defesa suscita nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação
de contrarrazões ao agravo ministerial, alega violação ao contraditório e à ampla defesa e
sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, invocando
primariedade, quantidade não expressiva de drogas e suficiência de medidas cautelares
alternativas do
do CPP.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da defesa para
apresentação de contrarrazões ao agravo regimental ministerial configura cerceamento de defesa
e nulidade do julgado; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em
especial diante da quantidade não expressiva de drogas apreendidas e da alegada possibilidade
de substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afasta a alegação de cerceamento de defesa, assentando que não há previsão
legal ou regimental de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo
tanto na hipótese de reconsideração monocrática quanto na de reforma
interno/regimental,
colegiada, além de consignar que a controvérsia foi amplamente exposta pela defesa em diversas
petições anteriores, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. Constata-se que o decreto de prisão preventiva atendeu ao
do CPP, encontrando
art. 312
fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída
ao agravante, notadamente a apreensão de simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e
entorpecentes em contexto de tráfico em aglomerado, bem como na admissão de que exercia a
função de “atividade” no tráfico, circunstâncias que evidenciam profissionalização e
habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 66c9fd25-3f2e-4e64-8d43-99d033dc2653

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que restabeleceu
a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A ausência de previsão legal ou regimental de intimação para apresentação de contrarrazões
ao agravo
afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
interno/regimental
especialmente quando a tese defensiva já foi amplamente deduzida nos autos.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se para garantia da ordem pública quando
demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, a utilização de aparato
típico de traficância organizada e a habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 312;
art. 313,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp 1.937.279/RS,
04.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC
Sexta Turma, j. 02.09.2024.
915.193/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 66c9fd25-3f2e-4e64-8d43-99d033dc2653

AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226642 - MG(2025/0429959-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIC MARCELINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CERCEAMENTO DE
DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que deu provimento a agravo
ministerial para cassar decisão anterior e restabelecer a custódia cautelar do agravante, preso
preventivamente pela prática do delito de tráfico de drogas.
2. A defesa suscita nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação
de contrarrazões ao agravo ministerial, alega violação ao contraditório e à ampla defesa e
sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, invocando
primariedade, quantidade não expressiva de drogas e suficiência de medidas cautelares
alternativas do
do CPP.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da defesa para
apresentação de contrarrazões ao agravo regimental ministerial configura cerceamento de defesa
e nulidade do julgado; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em
especial diante da quantidade não expressiva de drogas apreendidas e da alegada possibilidade
de substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afasta a alegação de cerceamento de defesa, assentando que não há previsão
legal ou regimental de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo
tanto na hipótese de reconsideração monocrática quanto na de reforma
interno/regimental,
Documento eletrônico VDA55061759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:29
Código de Controle do Documento: b50fe60a-3668-4ef9-931d-3515dcb9e918

colegiada, além de consignar que a controvérsia foi amplamente exposta pela defesa em diversas
petições anteriores, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. Constata-se que o decreto de prisão preventiva atendeu ao
do CPP, encontrando
art. 312
fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída
ao agravante, notadamente a apreensão de simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e
entorpecentes em contexto de tráfico em aglomerado, bem como na admissão de que exercia a
função de “atividade” no tráfico, circunstâncias que evidenciam profissionalização e
habitualidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que restabeleceu
a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A ausência de previsão legal ou regimental de intimação para apresentação de contrarrazões
ao agravo
afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
interno/regimental
especialmente quando a tese defensiva já foi amplamente deduzida nos autos.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas justifica-se para garantia da ordem pública quando
demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, a utilização de aparato
típico de traficância organizada e a habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 312;
art. 313,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
REsp 1.937.279/RS,
04.06.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC
Sexta Turma, j. 02.09.2024.
915.193/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIC MARCELINO DOS SANTOS,
contra decisão que deu provimento ao agravo ministerial para cassar a decisão agravada e
restabelecer a custódia cautelar do agravante pelo delito de tráfico de drogas (e-STJ, fls. 192; fls.
204-205).
Nas razões, a defesa reafirma a nulidade por ausência de intimação da Defensoria
Pública para apresentação de contrarrazões ao agravo ministerial, com violação ao contraditório
e à ampla defesa, e sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por falta de fundamentação
concreta, destacando a primariedade, a quantidade não expressiva de drogas e a suficiência de
medidas cautelares alternativas, com apoio em precedentes desta Corte (fls. 205-212; e-STJ, fls.
171-173 e 192).
Documento eletrônico VDA55061759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:29
Código de Controle do Documento: b50fe60a-3668-4ef9-931d-3515dcb9e918

Requer a reconsideração da decisão monocrática para restabelecer o provimento ao
recurso defensivo, revogar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares do
do CPP;
art. 319
subsidiariamente, que o agravo regimental seja submetido ao Colegiado para conhecimento e
provimento (fls. 213-214).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, vale anotar que não há se falar em cerceamento de defesa, pois o
Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que inexiste previsão legal ou regimental
sobre a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno/regimental,
seja no caso de reconsideração da decisão agravada pelo próprio relator, seja no caso de reforma
da decisão pelo órgão colegiado. Ademais, toda a controvérsia foi exaustivamente exposta pela
defesa na inicial, antes mesmo da decisão que acolheu o regimental do Ministério Público, tendo
sido assegurado o amplo direito à defesa e ao contraditório.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE
TRIBUTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
CPP. INOCORRÊNCIA.
ART. 619,
OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PARA
OFERECER
CONTRARRAZÕES
AO
AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
OU REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
I - O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, enfrentou a tese
apontada pela Defesa, não havendo violação ao
do CPP.
art. 619
II - O acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de acordo de não persecução
penal após o recebimento da denúncia, sobretudo quando encerrada a prestação
jurisdicional na instância ordinária, portanto, em conformidade com a orientação
firmada nesta Corte.
III - Os precedentes deste Sodalício admitem o julgamento do agravo regimental sem
a apresentação prévia de contrarrazões por ausência de previsão legal ou regimental.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 1.937.279/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
7/6/2024.

Documento eletrônico VDA55061759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:29
Código de Controle do Documento: b50fe60a-3668-4ef9-931d-3515dcb9e918

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO
NULIDADE
11.302/2022.
DA DECISÃO AGRAVADA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO
ORA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO EXARADO
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC N.
IMPOSSIBILIDADE
890.929/SE.
DE CONCESSÃO DE INDULTO.
1."A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido da
desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao
agravo
seja no caso de reconsideração da decisão agravada pelo
interno/regimental,
próprio relator, seja no caso de reforma da decisão pelo órgão colegiado (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
AREsp 73.857/PA,
TURMA, DJe de
" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator
20/8/2013)
548.165/ES,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/8/2020,
13/8/2020)
2. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do HC n.
havia
856.053/SC,
se posicionado no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em
concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da
reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em
contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se
exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
856.053/SC,
DJe de
; no entanto, o referido Colegiado reviu tal
8/11/2023,
14/11/2023)
posicionamento para adequar o entendimento desta Corte ao do Pretório Excelso a
fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n.
deve ser tanto o praticado em concurso como o
11.302/2022,
remanescente em razão da unificação de penas (AgRg no HC n.
relator
890.929/SE,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
24/4/2024,
.
29/4/2024)
3. Na hipótese, não tendo o ora agravante ainda cumprido a pena correspondente ao
crime impeditivo - tráfico de drogas - não faz ele jus à concessão do indulto
pretendido.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
915.193/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Por sua vez, consta no decreto constritivo:

Compulsando-se os autos, verifica-se que as circunstâncias do crime são graves,
constando no APFD que '(...) durante o turno de serviço, recebemos um disque-
denúncia unificado (ddu) de número 18087092552; QUE o ddu continha informações
alusivas ao tráfico de drogas no aglomerado andiroba, bairro são paulo, nesta capital;
QUE de posse das informações, elaboraram uma operação na qual a equipe de
policiais se dividiria em dois grupos, cercando pontos distintos do aglomerado; QUE
iniciada a operação, um dos grupos ficou a cargo de fazer o adentramento a pé pela
rua andiroba, enquanto o segundo grupo ficou responsável por realizar o cerco pela
Documento eletrônico VDA55061759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:29
Código de Controle do Documento: b50fe60a-3668-4ef9-931d-3515dcb9e918

rua arauá. tão logo iniciamos os deslocamentos, indivíduos envolvidos no tráfico de
drogas, ao avistarem o grupo da rua arauá, evadiram para o interior do aglomerado,
correndo pelos becos; QUE nesse ínterim, o grupo que adentrou pela rua andiroba
conseguiu deter um dos indivíduos que evadia correndo; QUE realizado os
procedimentos de praxe, o indivíduo foi identificado como eric marcelino,
devidamente qualificado em campo próprio. procedida a busca pessoal em eric, foi
encontrado em seu poder um (01) rádio comunicador, utilizado para monitorar e
avisar sobre a presença da polícia ou de pessoas estranhas ao aglomerado; QUE
também foi encontrado em seu poder bem a quantia de vinte e quatro reais em moeda
corrente (r$24,00); QUE destaca-se que, enquanto ERIC corria, conseguiram
visualizar ele dispensando ao solo alguns objetos; QUE com o local em segurança,
passaram a efetuar buscas por onde ERIC havia passado; QUE caídos ao solo,
localizaram doze (12) micro tubos de eppendorf contendo substância análoga a
cocaína e quarenta e oito (48) porções embaladas e prontas para a venda de
substância análoga a maconha; QUE em uma fresta de muro, ainda por onde eric
passou, localizaram um simulacro de arma de fogo em metal e uma base para
carregamento de radio-comunicador; QUE questionado a respeito dos fatos, eric, sem
se sentir coagido ou constrangido, nos disse de maneira espontânea que estava no
aglomerado há poucos dias e que atuava no tráfico de drogas ilícitas da região; QUE
disse também que estava na função de "atividade"; QUE em razão dos fatos, foi dado
voz de prisão em flagrante delito a eric, sendo garantidos seus direitos e preservada a
sua integridade física e mora "Neste ponto, residem, pois, indícios da autoria e da
materialidade delitiva. É cediço também que a pena máxima cominada pelo artigo 33
da é de
quinze anos de reclusão, de tal forma que o decreto da prisão
Lei 11.343/06
preventiva do autuado é medida imprescindível para a garantia da ordem pública e
encontra supedâneo legal no artigo 313, I, do CPP. Ademais, a gravidade concreta
dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Diante do exposto: I -
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO
AUTUADO ERIC MARCELINO DOS SANTOS, nos termos do artigo 312, c/c
artigo 313, I, do CPP. (e-STJ, fl. 88 - grifo nosso)
Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no
do CPP e está
art. 312
justificada na necessidade de assegurar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da
conduta atribuída ao agravante, uma vez que houve a apreensão de simulacro de arma de fogo e
rádio comunicador, objeto comumente usado para traficância organizada e em grupo, bem como
a admissão pelo réu de que estava trabalhando na função de "atividade". Portanto, embora a
quantidade de droga encontrada não seja expressiva - 16,4g de cocaína e 57,8g de maconha - as
circunstâncias do flagrante indicam profissionalização e habitualidade na venda de entorpecentes
pelo agente, situação que acarreta grave comprometimento a ordem pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:29
Código de Controle do Documento: b50fe60a-3668-4ef9-931d-3515dcb9e918

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no RHC 226.642 / MG
Número Registro: 2025/0429959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253723621001 37236212320258130000 51953618120258130024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERIC MARCELINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIC MARCELINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: e7db67b3-ac80-4895-82bb-03296f8b06ab

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: e7db67b3-ac80-4895-82bb-03296f8b06ab